Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão passada em cumprimento de sentença coletivo oriundo do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio de decreto a partir de janeiro de 1996. Segundo o Agravante, ao contrário do que dispôs a Decisão agravada, a execução deve prosseguir de forma definitiva até final satisfação da dívida e não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado. Requereu a antecipação da tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0703685-02.2023.8.07.0000. É a suma da pretensão. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Na hipótese, ainda que se pudesse vislumbrar traços de bom direito, não vejo presentes os requisitos para a excepcional concessão da pretensão de antecipação. Ao contrário, são nítidos e claros os riscos e a gravidade no plano reverso, sobretudo tratando-se de dívida antiga e assim descartada a premente necessidade. Segue-se que o tema recursal deve ser apreciado pelo Colegiado. Indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Ao Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões. I. Brasília, 13 de julho de 2023 GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator